Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700868-33.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA KAROLINE LIMA MARACAIPE AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes acerca da decisão ID 68486109, proferida no PJE 0704841-73.2020.8.07.0018, em sede de ação civil pública, em tramitação na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cuja parte dispositiva ora se transcreve: "[...] Isto posto, com base no poder geral de cautela, determino que o IBRAE, no prazo de 24 horas, anule a questão número 07, tipo A, da prova objetiva do cargo de especialista em assistente social, especialidade serviço social e em todas as demais provas que questão idêntica foi aplicada e, de forma excepcional, SEM DESCLASSIFICAR qualquer candidato em razão desta invalidação (os classificados deverão ter os seus direitos preservados –, ainda que haja alteração das notas, tudo para preservar a boa-fé destes), fazer o necessário ajuste, pelo critério proporcional, como determinado pelo TCDF, de acordo com as regras do edital e, se o caso, após os novos cálculos, permitir que candidatos prejudicados com a questão inválida possam permanecer no certame, com participação no curso de formação e comparecimento à prova de verificação de aprendizagem.". Esclareçam em que medida entendem que a referida decisão afeta (ou não) os interesses vindicados no presente feito. Concedo, para tanto, o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a iniciar pela parte autora. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito